Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025687-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0026-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA - CPF: 607.797.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0026-50 (AGRAVANTE), NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS - CPF: 052.289.941-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa demandada em ação de indenização contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, à razão de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a parte agravante, que na fase de especificação de provas deixou de requerer perícia, pode ser compelida ao adiantamento dos honorários periciais fixados, ou se tal obrigação deve recair exclusivamente sobre a autora, única parte que insistiu na produção da prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A decisão de saneamento estabeleceu prazo para a indicação específica de provas, momento em que a agravante optou por não requerer perícia, operando-se a preclusão consumativa quanto ao pedido genérico formulado na contestação.

4. O art. 95 do CPC prevê que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia, ou rateados apenas quando determinada de ofício ou requerida por ambas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo adiantamento é exclusiva da parte que postulou a prova técnica, incumbindo ao Estado custeá-la quando beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A parte que não reitera pedido de prova pericial na fase de especificação de provas não pode ser responsabilizada pelo adiantamento dos honorários periciais, em razão da preclusão consumativa.
2
. O custeio da perícia requerida exclusivamente por beneficiário da justiça gratuita deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
95, caput
e § 3o, II; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.882.873/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 12/08/2025,
DJe
18/08/2025; STJ, REsp no 1.821.048/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT, N.U. 1027740-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2025, DJE 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1014868-37.2024.8.11.0003, ajuizada por
NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS
, que acolheu embargos de declaração opostos contra a decisão ID. 181533319, determinando que o ônus dos honorários periciais
deverá
ser repartido igualmente entre as partes, à razão de 50% para cada, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC (ID. 199981936, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 303794377), a Agravante alega, em síntese, que, após o saneamento do feito de origem, quando intimada para especificar as provas, revisou o pedido genérico de perícia constante da contestação e não requereu mais a prova pericial (ID 174313715), diferentemente da autora que persistiu no pedido (ID 175137542).

Sustenta que, conforme o art. 95 do CPC e jurisprudência consolidada deste Tribunal
, cabe
ao requerente da perícia o adiantamento dos honorários, não podendo ser obrigado a isso quem não solicitou a prova técnica após estabilização da lide, apontando, ainda, perigo de dano irreparável diante da iminência do início da perícia e da proposta de honorários apresentada pelo perito, cujo pagamento pode acarretar prejuízo financeiro e constrição patrimonial indevida.

Requer, assim, o efeito suspensivo para sobrestar a cobrança dos honorários periciais até o julgamento definitivo e a reforma da decisão para afastar a obrigação de adiantamento, uma vez que cabe à parte agravada que a
requereu expressamente e a quem pertence exclusivamente o ônus de sua produção (art. 373, I, do CPC).

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi deferido
no
ID.
304200883
, sobrestando a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais até o julgamento final do presente
recurso

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 309146394.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 309712853, alegando que a pretensão recursal da agravante é meramente
protelatória e imbuída de abuso do direito de recorrer
, porquanto não há qualquer erro na decisão recorrida, já que, efetivamente, ambas as partes postularam pela produção da prova pericial em diversas ocasiões da ação.

Sustenta que, conforme a decisão de saneamento do processo, ambas as partes pleitearam expressamente a realização da perícia, sendo que a agravante, ao especificar as provas que pretendia produzir, requereu a produção de prova testemunhal e prova emprestada, mas também expressamente requereu em contestação a produção de prova pericial.

Conclui que, nos termos do
art.
95 do CPC, que dispõe que cada parte adiantará a remuneração do perito, quando a perícia for requerida por ambas
,
resta
comprovado que
a responsabilidade pelo custeio da prova deve ser dividida igualmente entre as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 304058891).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
pretende a reforma da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, sustentando que, após a fase de especificação de provas posterior ao saneamento do feito, deliberadamente deixou de pugnar pela produção de prova pericial, não devendo arcar com o adiantamento dos respectivos honorários, uma vez que apenas a autora requereu expressamente a realização da perícia médica para comprovação dos danos alegados, sendo que a ela pertence exclusivamente o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, além de apontar risco de dano irreparável em razão do elevado valor dos honorários periciais fixados em R$ 15.000,00.

Do
cotejo
dos autos,
constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que pertine:

“(...) Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS em face da decisão interlocutória de ID 181533319, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

A embargante sustenta contradição na decisão, ao afirmar que apenas ela teria requerido a produção de prova pericial, quando os réus também manifestaram interesse em sua produção.

DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Verifica-se que, de fato,
os réus manifestaram interesse na produção de prova pericial j
á na contestação (ID 164411291
), além de menções feitas em manifestações subsequentes
. Assim,
ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar a contradição, esclarecendo que ambas as partes requereram a produção da prova pericial.

Dessa forma,
o ônus dos honorários periciais deverá ser repartido igualmente entre as partes
, à razão de 50% para cada, nos termos do art. 95, caput, do CPC, sem prejuízo do reembolso posterior pela parte vencida ao final da demanda
. A parte autora, beneficiária da justiça gratuita, deverá ter sua cota suportada pelo Estado, conforme art. 95, §3o, II, do CPC.

No mais, permanece inalterado o conteúdo da decisão. (
...)”
(ID. 199981936, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se a definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, à luz do art. 95 do CPC, considerando a dinâmica processual das partes após a decisão de saneamento do feito
.

Pois bem
.

Analisando mais detidamente o feito, constato que o argumento central da Agravada, de que a decisão recorrida está correta por não haver preclusão em razão do efeito regressivo dos embargos de declaração, não se sustenta.

Embora os embargos de declaração possuam, de fato, o chamado efeito regressivo, este não tem o poder de desconstituir a preclusão já consumada no processo, uma vez que a preclusão é um instituto fundamental para a estabilização e o avanço da marcha processual, impedindo o retrocesso a fases já superadas.

No caso concreto, a decisão de saneamento (ID 173369144) fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e, crucialmente,
determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir,
sob pena
de indeferimento do pedido.

Essa fase processual é o momento adequado para que as partes confirmem e especifiquem seu interesse probatório, superando os requerimentos genéricos feitos na petição inicial ou na contestação.

Nessa oportunidade, a agravante, em sua manifestação de ID. 174313715, deliberadamente
optou
por não requerer a prova pericial, especificando seu interesse apenas em depoimento pessoal da autora, a produção de prova testemunhal e a juntada de documentos suplementares, inclusive prova emprestada.

Em contrapartida, a Agravada, em sua petição de ID. 175137542
, reiterou
expressamente a necessidade da
“
produção de prova pericial
”
.

Portanto, operou-se a preclusão consumativa quanto ao interesse da
A
gravante
na produção da prova pericial, sendo certo que o
fato de ter mencionado genericamente a perícia na contestação foi superado por sua manifestação específica e posterior, na qual abandonou tal modalidade de prova.

Nessa esteira, é preciso observar
a
c
orreta
i
nterpretação do
a
rt. 95 do CPC
, diferente do que sustenta a parte Agravada, uma vez que o referido dispositivo
é cristalino ao dispor sobre quem deve a
diantar os honorários do perito,
in
verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as
partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Da simples leitura do referido artigo, portanto, depreende-se que a
regra geral é que quem pede a prova
, arca com o seu custo inicial, sendo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica nesse sentido, como se extrai dos seguintes julgados:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INSTITUTO DA SURRECTIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
ADIANTAMENTO DE CUSTAS. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3
.
Não há que se ratear as despesas do perito, tendo em vista que foi o próprio recorrente quem pugnou pela elaboração da perícia
. Precedentes. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ.
AREsp
n. 2.882.873/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025) (
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO.
ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15.
1
. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3.
De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente
)
. (...) 5. A
pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ. REsp n. 1.821.048/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/8/2019, DJe 29/8/2019) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. Nos termos do art. 95 do CPC,
a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito
, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente. 4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.953.714/SP; STJ -
AgInt
no REsp 1473670/SP). 5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária,
cabendo àquele que requereu
da
prova técnica arcar com sua
despesa, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado
." (...)” (TJMT. N.U 1027740-93.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2025, DJE 26/01/2025)
(
g.n
.)

Desse modo, o princípio da causalidade impõe que quem deu causa à despesa processual deve suportá-la, razão pela qual, tendo sido o requerimento expresso e exclusivo da autora/agravada, na fase oportuna, que tornou necessária a nomeação de um perito e a fixação de honorários, não há que se falar em rateio, já que, como sobejamente demonstrado acima, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais é exclusivamente da parte que a requereu, no caso, a agravada, ao passo que, sendo ela beneficiária da justiça gratuita, a despesa deverá ser custeada pelo Estado, conforme o art. 95, § 3o, II, do CPC.

Com tais considerações
, tenho que o
argumento da
A
gravada de que a perícia foi requerida por ambas as partes igno
ra a preclusão discutida acima, pois o
requerimento válido, para fins do art. 95 do CPC,
evidentemente
é aquele manifestado na fase processual adequada, ou seja, na especificaç
ão de provas após o saneamento, sendo certo que a
menção anterior na contestação, não reiterada, equivale a uma desistência tácita da prova.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
,
para
REFORMAR
a decisão agravada, determinando
que o
custeio dos
honorários periciais recaia exclusivamente sobre a autora/agravada,
NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS
,
ou seja,
pelo Estado,
tendo em vista tratar-se de beneficiária
da justiça gratuita
, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025